Tribunal: TCU
Processo: 008.508/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração e modificou parcialmente ciência expedida à recorrente em deliberação proferida em sede de acompanhamento dos atos e procedimentos relativos ao encerramento do contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG, objeto de processo de relicitação nos termos da Lei 13.448/2017, bem como ao novo processo de desestatização da BR-040/495/MG/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em face do Acórdão 1547/2023-TCU-Plenário , que modificou parcialmente o Acórdão 752/2023-TCU-Plenário , este último que apreciou o Relatório de Acompanhamento dos atos e procedimentos relativos ao encerramento do contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG, objeto de processo de relicitação nos termos da Lei 13.448/2017, bem como aqueles relacionados ao novo processo de desestatização da BR-040/495/MG/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, III, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c arts 277, III, e 287 do Regimento Interno e, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, para atribuir-lhes efeitos infringentes; 9.2. dar ao item 9.1.4 do Acórdão 752/2023-TCU-Plenário a seguinte redação: "9.1.4. no que se refere às fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação previstas nos contratos, faça constar no futuro edital de licitação da concessão da BR-040/495/MG/RJ dispositivo que restrinja os valores a serem efetivamente ressarcidos à concessionária atual àqueles para os quais tenha sido comprovado o atendimento dos parâmetros de desempenho no marco contratual correspondente, conforme aferido em medições tão próximas quanto possível da transição para a nova concessão, em observância ao inciso IX do art. 2o da Resolução-ANTT 5.860/2019 e ao inciso VII, § 1o, art. 17 da Lei 13.448/2017 e ao art. 11 do Decreto 9.957/2019." 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários contidos no item 9.8 do Acórdão 752/2023-TCU-Plenário .